Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INDUÇÃO A ERRO. PJE. COMPROVAÇÃO. ART. 197 DO CPC. PERDA DE PRAZO. JUSTA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
- O art. 197 do Código de Processo Civil estabelece que “os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade.” E o parágrafo único do dispositivo complementa que “nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista noart. 223,capute § 1o”. Logo, restou justificada a extemporaneidade do recurso.
- São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
- A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Embora sua produção seja direito subjetivo das partes, o julgador tem o poder de indeferir as provas protelatória e inúteis (par. único, art. 370, CPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide.
- Caracteriza cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência do pedido por insuficiência de prova, quando o mesmo julgador negou à parte sucumbente a possibilidade de produzir os elementos de convencimento através dos quais pretendia comprovar o fato constitutivo do seu direito.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.